Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-91.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001750-91.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARLI SCHILLING BERNARDES - CPF: 252.940.048-28 (RECORRENTE), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Parte recorrida demonstrou que o consumidor contratou e recebeu os valores dos empréstimos consignados ao juntar cópia dos contratos com documento pessoal.

Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

A recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, alegando que os contratos anexos à defesa possuem dados diversos dos da reclamante e que a assinatura deles constantes não foram por ela postas nos documentos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença. Preliminarmente, a recorrida suscita preliminar de incompetência do juízo pela necessidade de perícia grafotécnica nos documentos anexos à defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrida suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, nos contratos apresentados na contestação.

Inicialmente, há de se observar que a recorrente, em sede de primeiro grau, não requereu a prova pericial, estando preclusa a possibilidade de, na fase recursal, pleitear aludida prova, sob pena de alterar a tese de defesa e causar surpresa à parte contrária, estando preclusa a possibilidade de pleitear tal prova e, por consequência, arguir a incompetência do juízo..

Portanto a pretensão do exame pericial e consequente tese da incompetência do juízo, não serão objeto de análise, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, configurando-se verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ SOMENTE DEDUZIDA NO RECURSO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. - A tese de existência de prévia inscrição, apresentada como fato obstativo do pedido de reparação por dano moral, deve ser deduzida em contestação, não sendo permitido à parte requerida alegá-la apenas no recurso, em patente inovação recursal.

(TJ-MG - AC: 10024089770374002 Belo Horizonte, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Assim, além da impossibilidade de análise de tese não utilizada em primeira instância, a robustez das provas colacionados aos autos demonstram que a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, repito, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO- MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados pelo recorrido em folha de pagamento de benefício previdenciário da autora e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

A reclamante alega que reclamada vem efetuando descontos indevidos em seus proventos. Sustenta que não contratou nenhum empréstimo consignado que autorizasse os descontos mensais.

A Recorrida defende a exigibilidade do desconto, alegando que a recorrente celebrou os seguintes contratos:

No. 628525801
– Refinanciamento de dívidas: R$ 20.060,40 em 84 parcelas de R$ 448,35 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), de 31/08/2020

No. 620025722
– Livre utilização: R$ 3.780,51 em 84 parcelas de R$ 92,00 (noventa e dois reais), de 02/09/2020.

A fim de comprovar a tese defensiva, a instituição reclamada acostou os contratos, devidamente assinados e com cópia do documento pessoal da reclamante e telas sistêmicas com informações de transferência de valores para a conta da reclamante, o que culminou no julgamento de improcedência dos pedidos. Consigna-se, ainda, que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da Recorrente.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Instituição recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação do empréstimo consignado e autorização do desconto diretamente em folha de pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença, que reconheceu a improcedência dos pedidos, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021